Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704001-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. P. S. C. R. REPRESENTANTE: MARIA JEANE DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, ESPÓLIO DE EDSON CANDIDO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14431574) interposto por P. P. S. C. R. contra ARIADNE VICTORIA PEREIRA RIBEIRO, em face da decisão (ID 54375109 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da ação de inventário n° 0701800-11.2018.8.07.0005, decidiu o que segue: (...) Assim, vê-se que os levantamentos na conta bancária do "de cujus" após o seu óbito foram realizados para pagamento de dívida do espólio, descabendo o ressarcimento de valores. Em terceiro e último lugar, é plausível o pedido de remoção do veículo automotor do atual lugar em que se encontra, tendo em vista as dificuldades relatadas pela inventariante. Ante o exposto, indefiro a inclusão dos títulos da Bancobrás e do seguro de vida no rol de bens do espólio. Intime-se o herdeiro menor para juntar aos autos os documentos comprobatórios da previdência privada, assim como do valor recebido, a fim de que seja apreciado o pedido de inclusão no rol de bens do espólio. Defiro o pedido de autorização para que a inventariante, nos termos do art. 619, IV do CPC, possa fazer frente as despesas de remoção e conservação do automóvel Chevrolet S10/Tornado, placa JQE 6529, devendo ser prestar contas nos autos, no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para se manifestar sobre a contraproposta do menor constante no ID 52009329. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília para que, após a liberação, transfira a este juízo os valores de titularidade do de cujus no processo no 0000415-62.2017.5.10.0008. (...) Em que pese o nome atribuído à peça do recurso, por não haver pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação da parte Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, em atenção ao disposto no art. 722, do CPC, em razão do interesse na causa, determino a intimação da Procuradoria do Distrito Federal para ciência e manifestação. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 16:08:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador